Tribunal: TJES
Processo: 0022219-49.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022219-49.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMA RODRIGUES DA ROCHA

APELADO: FISIOMEDIK COMERCIAL DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Claudio dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo recorrente contra Fisiomedik Comercial de Produtos Terapêuticos Ltda, julgou extinta a execução com fundamento no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação de acordo no cumprimento de sentença autoriza a extinção do processo ou se exige sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, somente retomando seu curso em caso de inadimplemento.

4. A jurisprudência reitera que a extinção prematura do processo impede o credor de prosseguir com a execução em caso de descumprimento do acordo, contrariando a sistemática do cumprimento de sentença.

5. Diante disso, revela-se configurado o error in procedendo do juízo de origem, que extinguiu indevidamente o processo em vez de determinar sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes no cumprimento de sentença implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo antes da quitação completa da dívida configura error in procedendo, pois inviabiliza eventual retomada da execução em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b"; 922; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 21/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em dar
provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo na forma do art. 922 do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0022219-49.2013.8.08.0035

RECORRENTE
:
CLAUDIO DOS SANTOS
RECORRIDO
:
FISIOMEDIK COMERCIAL DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA
RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ROSIMA RODRIGUES DA ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do
cumprimento de sentença
, ajuizado pelo recorrente em face de
FISIOMEDIK COMERCIAL DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA
, que julgou extinta a execução com base no art. 487, III, "b" do CPC.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no eventual
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o processo de execução de Origem. E, após exame dos autos,
realmente comporta reforma a r. Sentença
. Explico.

As partes juntaram acordo em id. num. 10615688 visando a satisfação do crédito de R$1.605,00 (um mil, seiscentos e cinco reais), o qual seria quitado em três parcelas.

O MM. Juízo
a quo,
por sua vez, homologou
in totum
o acordo e extinguiu o processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.

No entanto, o feito originário cuida de cumprimento de sentença. Por conseguinte, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
O parágrafo único do referido dispositivo ainda prescreve que
“findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”
.

Logo, incorreto o MM. Juízo
a quo
ao extinguir o feito, porquanto não houve extinção da dívida, mas tão somente pedido de suspensão do processo enquanto há o pagamento parcelado da dívida.

Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil s/a contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Santa Maria de jetibá/ES, que, nos autos de ação monitória, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão central em discussão: Se a homologação do acordo entre as partes implica na extinção do processo ou na sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir. 3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, não cabendo a extinção imediata. 4. A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução da obrigação pendente. 5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, em situações como a presente, o processo deve ser suspenso até a satisfação do débito, sendo necessária a intimação do credor para manifestação antes da eventual extinção.

lV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em ação monitória implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC. (TJES; AC 5000580-06.2022.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

Por essas razões, revela-se o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
devendo ser anulada a r. Sentença diante da incorreta extinção do feito.

Com isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo na forma do art. 922 do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões